Tribunal: TJPA
Processo: 0014274-79.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014274-79.2017.8.14.0010

APELANTE: FABIO GOSALVES BIZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDENCIA. 1. Dentre os delitos praticados contra o patrimônio, deve-se observar na conduta, a incidência da violência ou da grave ameaça, acarretando a impossibilidade de resistência da vítima.

Pelo depoimento da vítima restou demonstrado que ocorreu o emprego de violência e grave ameaça. O acusado, no intuito de obter êxito na empreitada criminosa, empregou violência contra a vítima, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABIO GOSALVES BIZERRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05.11.2017 o acusado invadiu a residência da vítima através do forro do banheiro, no entanto, a vítima que estava presente no local, pegou uma faca para tentar se defender, ocasião em que o acusado a agarrou e a arrastou até a porta da casa, depois empreendeu fuga levando um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou FABIO GOSALVES BIZERRA

a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo simples para o de furto simples, sob alegação de legitima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, em sede policial como em juízo afirmou que
“Que possui 75 anos de idade; que por volta das 3h da madrugada escutou um barulho na cozinha, se levantou e percebeu a porta do banheiro quebrada; que quando acedeu a luz viu o acusado estava na cozinha tentando abrir a porta, que o acusado já tinha tirado o botijão de gás, que percebeu também que o celular do seu filho que estava carregando em cima do micro-ondas que não estava mais; que se desesperou e começou a gritar chamando o seu neto Gabriel; que o acusado conseguiu abrir a porta;
que quando ele ia saindo ela avançou nele e passou a bater nas costas dele; que tentou agarrar ele mais ele era mais forte que ela, que tentou pegar a faca que ele tinha na mão, mas ele agarrou sua mão com força, lhe jogando no chão
(...).”

Em juízo, o acusado declarou:
“Que entrou na casa pelo banheiro; que quando tentava sair da casa a vítima apareceu e avançou com uma faca tentando lhe furar; que sabia que tinha gente na casa; que entrou na casa para furtar o aparelho celular; que não conseguiu levar nada; que foi a vítima quem tentou lhe furar, que apenas tentou se defender, que estava desarmado”.

Dentre os delitos praticados contra o patrimônio, deve-se observar na conduta, a incidência da violência ou da grave ameaça, acarretando a impossibilidade de resistência da vítima.

Pelo depoimento da vítima restou demonstrado que ocorreu o emprego de violência e grave ameaça. O acusado, no intuito de obter êxito na empreitada criminosa, empregou violência contra a vítima, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 19/02/2024